Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA. VALORAÇÃO DA PROVA. CONVENCIMENTO DO COLEGIADO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ALMEJADO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO INEXISTENTE.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não se vislumbra omissão no acórdão combatido, que enfrentou a tese defensiva de ausência de prova da autoria e a insurgência quanto à fração empregada na primeira fase da dosimetria, alcançando entendimento diverso ao almejado pela defesa.
3. O julgado enfrentou as questões necessárias para a solução da controvérsia, de forma devidamente fundamentada, não sendo exigido o enfrentamento de todas as teses da defesa, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.